Tribunal: TJBA
Processo: 8071110-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071110-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
SIRLEI DOS SANTOS LUQUE

APELADO: M. E. B. D. C. e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE DA SILVA SENA, ALANA DE OLIVEIRA ALMEIDA, CAMILLA BARBOSA XAVIER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR COVID-19. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE. ABUSIVIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro prestamista, afastando os danos morais. A negativa administrativa baseou-se em cláusula de exclusão por pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo e se há necessidade de litisconsórcio com a seguradora; (ii) saber se é cabível a denunciação da lide; (iii) saber se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária por pandemia, à luz do dever de informação.

III. Razões de decidir
3. A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos serviços ofertados, sendo legítima para figurar no polo passivo, inexistindo obrigatoriedade de litisconsórcio com a seguradora.
4. A denunciação da lide é incabível nas relações de consumo, além de ter sido requerida tardiamente, podendo o direito de regresso ser exercido em ação autônoma.
5. É cabível a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e da verossimilhança das alegações.
6. A cláusula de exclusão de cobertura por pandemia não foi comprovadamente informada de forma clara, prévia e destacada, violando os deveres de informação e transparência.
7. A ausência de comprovação de ciência do consumidor acerca da cláusula restritiva implica sua ineficácia, impondo o pagamento da indenização securitária.
8. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação não provida.
Tese de julgamento: "1. A administradora de consórcio responde solidariamente por seguro prestamista vinculado ao contrato, sendo legítima para figurar no polo passivo. 2. É abusiva a cláusula de exclusão de cobertura securitária por pandemia quando não demonstrado o adequado dever de informação ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 46; 54, § 4º; 88; CPC, arts. 125, § 1º; 373, II; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2134523/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2344836/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 8071110-65.2024.8.05.0001
, de Salvador, tendo como apelante
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e como apelada
DOMINGAS BATISTA DOS SANTOS
e outro
.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor: